Tribunal: TJDFT
Processo: 0005788-74.2015.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. OBJETO. VEÍCULO USADO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. VÍCIO OCULTO A AFETAR O AUTOMÓVEL. IMPROPRIEDADE PARA USO REGULAR. RECONHECIMENTO. CONTRATOS. RESCISÃO. IMPORTES VERTIDOS EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO. DEVOLUÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. PARCELAS DESTINADAS À VENDEDORA. REPETIÇÃO. OBRIGAÇÃO COMPARTIMENTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO. PRESERVAÇÃO DO MÚTUO E ELISÃO DA OBRIGAÇÃO REPETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARÁTER ACESSÓRIO. RESCISÃO. CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA. PRESERVAÇÃO AUTÔMONA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA VENDEDORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM DEFESA. DEDUÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Concertada compra e venda de veículo cujo preço fora parcialmente solvido através de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, alienante e mutuante estão revestidos de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação que tem como objeto a rescisão do negócio originário – compra e venda –, e, como consectário, do empréstimo, com lastro na existência vício de qualidade-adequação do produto, notadamente porque não pode o negócio jurídico do qual participara e para cuja consecução concorrera ser debatido e resolvido sem a indispensável participação do mutuante na exata expressão do devido processo legal.
3. A instituição bancária, como agente financiador do mútuo que viabilizara a compra e venda de automotor, está inexoravelmente revestida de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pelo adquirente almejando a rescisão do negócio, a repetição do preço vertido e a composição dos danos que experimentara sob a alegação de vício de vício oculto afetando o automóvel negociado, porquanto, em se tratando de negócio complexo que envolvera compra e venda e financiamento, alienante e mutuante devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade do agente financiador para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se rescindir a compra e venda e deixar remanescer vigente o mútuo bancário que viabilizar a consumação daquele negócio subjacente (CDC, arts. 7o e 18).
4. Em tendo a instituição financeira figurado como agente financiadora do veículo objeto do contrato de compra e venda, responde solidariamente com a fornecedora por eventuais vícios do produto, e o fato de o montante despendido pelo banco em razão do mútuo ter sido direcionado à vendedora do automóvel não infirma essa resolução, conduzindo apenas à modulação as obrigações afetas a cada uma das fornecedoras, com a condenação da instituição financeira a repetir, como corolário da resolução do mútuo, as parcelas que lhe foram destinadas pela consumidora adquirente e mutuária, ressalvado o direito de o agente financeiro postular, em caráter regressivo, a repetição do que despendera em favor da vendedora, pois beneficiária do importe mutuado.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação da segunda ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.